Tribunal: CARF
Processo: 10480.722953/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.722953/2010-19
ACÓRDÃO
3202-003.442 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAXANGÁ VEÍCULOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/06/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos
autos quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235,
de 1972, e foi facultado ao sujeito passivo o exercício do contraditório e da
ampla defesa.
PROVA. FORMA E MOMENTO.
Cabe ao contribuinte no momento da apresentação da impugnação trazer
ao julgado todos os dados e documentos comprovadores dos fatos que
alega, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual, por
força do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972.
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
A obrigação de recolher o tributo sobre a base estimada estampada n Lei
n° 9.430/96 e a ausência do recolhimento enseja a sanção prevista artigo
44. I, da referida Lei no 9.430/1996.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relatora

Fl. 2024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.442 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722953/2010-19
2
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.

RELATÓRIO
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão proferido pela 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento DRJ/05, que julgou PROCEDENTE EM
PARTE A MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, em desfavor da Recorrente CAXANGÁ
VEÍCULOS LTDA.
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
Tratam-se de Autos de Infração (AI) relativos aos períodos de apuração compreendidos
entre 01/07/2004 e 30/06/2006, por meio dos quais se exigem contribuições para o
Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins), multa de ofício no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) e juros de
mora.
Relatório Fiscal Por meio do Relatório de Fiscalização de fls. 27 a 46 a Autoridade
lançadora esclarece que foi realizada Ação Fiscal sobre a contribuinte, determinada no
Mandado de Procedimento Fiscal no 01.1.01.00-2010-00269-4, com o intuito de analisar os
créditos de PIS e Cofins não cumulativos do período de julho de 2004 a junho de 2006,
assim como o direito aos créditos informados em Pedidos de Ressarcimento (PER),
conforme abaixo:

Fl. 2025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.442 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722953/2010-19
3
De acordo com informações contidas no Relatório:
- O objeto da sociedade é a venda e a troca de veículos novos e usados, o comércio de
peças, acessórios, pneumáticos e óleo lubrificante para veículos automotores; a prestação
de serviços de manutenção mecânica, funilaria e pintura em veículos automotores e a
prestação de serviços de agenciamento da venda de veículos automotores de qualquer
natureza.
- Comparando as informações dos Dacon com os dados coletados no sistema de
pagamentos da RFB e nas DCTF entregues pelo contribuinte, constatou-se que os saldos de
valores a pagar de PIS e Cofins não cumulativos e cumulativos informados nos Dacon
foram declarados em DCTF e pagos.
- Os valores da DIPJ 2005, ano-calendário 2004, coincidem com os valores declarados nos
Dacon de 2004. Já nas DIPJ 2006 e 2007, anos-calendário 2005 e 2006, não constam
informações sobre PIS e Cofins.
- Os valores das memórias de cálculo apresentadas pelo contribuinte em diligência
realizada antes do início da fiscalização (MPF no 04.1.01.00-2010-00009-8) não conferiram
com os Dacon, tampouco com os arquivos contábeis e fiscais, por isso não foram
considerados.
- Comparou-se os valores constantes nos arquivos contábeis e nos arquivos fiscais
(apresentados pela contribuinte na diligência) com aqueles informados como créditos nos
Dacon e verificou-se que alguns deveriam ser glosados pelo seguintes motivos:
I - Créditos de julho de 2004:
A aquisição para revenda de produtos considerados monofásicos passaram a integrar a base
de cálculo do PIS e da Cofins no regime não-cumulativo com a edição da Lei no 10.865, de
30 de abril de 2004 (artigos 36, 37 e 46). Logo, no mês de julho de 2004 a aquisição desses
produtos ainda não integravam o regime não-cumulativo de apuração de PIS e Cofins, por
isso todos os créditos referentes a esse período foram negados.
II - Créditos de agosto de 2004 a junho de 2006:
Não foram integralmente validados pela escrituração contábil e fiscal e pela legislação que
trata do direito ao creditamento, conforme demonstrado abaixo:
1. Bens para Revenda:
O contribuinte, segundo suas notas fiscais, revende produtos que se encaixam em dois tipos
de tributação:
a) não-cumulativa (veículos novos, autopeças, pneus e câmaras de ar, lubrificantes...):
produtos que têm incidência das contribuições de PIS e Cofins à alíquota zero na revenda
tendo em vista a tributação diferenciada concentrada ocorrida no industrial, como dispõe a
Lei n° 10.485, de 2002, arts. 1o a 3o, 5o e 6o. Os arts. 3o, incisos I, tanto da Lei n° 10.637, de
2002 (matriz legal do PIS), quanto da Lei n° 10.833, de 2003 (matriz legal da Cofins),
impedem o crédito na aquisição para a revenda desses produtos que estão citados nos § 1°
dos arts. 2o das mesmas leis. A IN SRF n° 594, de 2005, art. 1o e § 5o do inciso IV do art.
26, também determina que não gera direito a crédito o valor da aquisição no mercado
interno, para revenda, daqueles produtos.
b) cumulativa (veículos usados): produtos que permaneceram no regime de incidência
cumulativa, conforme alínea "c" do inciso VII do art. 8o, da Lei n° 10.637, de 2002, e alínea
"c" do inciso VII do art. 10 da Lei n° 10.833, de 2003, e por isso não geram créditos da
não-cumulatividade.
Logo, não há que se falar em créditos referentes aos produtos para revenda encontrados nos
arquivos de notas fiscais entregues pelo contribuinte.
2. Bens e serviços utilizados como insumos:
Não foram encontrados nos arquivos de notas fiscais produtos ou serviços que pudessem
ser utilizados como insumos pela empresa. Os produtos encontrados classificam-se como
Fl. 2026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.442 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722953/2010-19
4
bens para revenda, já que não há fabricação de veículos, autopeças ou pneus e câmaras de
ar entre as atividades elencadas no contrato social da empresa.
3. Despesas de energia elétrica e despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos locados
de pessoa jurídica:
Os incisos IV e IX e §§ 7o, 8o e 9o do art. 3o da Lei n° 10.637, de 2002, e os incs. III e IV e
§§ 7o, 8o e 9o do art. 3o da Lei n° 10.833, de 2003, autorizam o desconto de créditos de
energia elétrica consumida no estabelecimento da pessoa jurídica e de créditos de aluguéis
de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da
empresa; porém, determinam que se a empresa se sujeitar à incidência não cumulativa das
contribuições em relação apenas a parte de suas receitas, o crédito deverá ser apurado,
exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas receitas.
Logo, tendo em vista que a empresa trabalha com os regimes de incidência cumulativo e
não-cumulativo, os valores autorizados para desconto foram resultado do rateio direto dos
valores de créditos, verificados nos seus arquivos contábeis.
4. Encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado e encargos de amortização de
edificações e benfeitorias em imóveis:
Conforme os incisos VI e VII dos arts. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003,
é vedado o crédito de depreciações e amortizações de bens do ativo imobilizado na revenda
de mercadorias, pois não há fabricação de produtos. Já os créditos de encargos de
amortização de edificações e benfeitorias em imóveis foram calculados de acordo com o
seu rateio direto entre as atividades sujeitas à cumulatividade e à não cumulatividade, sendo
apenas consideradas essas últimas, já que a cumulatividade não gera créditos de PIS e
Cofins.
5. Devolução de vendas sujeitas à incidência não cumulativa:
Parte dos produtos devolvidos identificados nas notas fiscais não deram origem a créditos
na sua compra (produtos monofásicos) e ainda eram vendidos com alíquota zero, conforme
determinam os incisos I e II do § 2° do art. 3o e o parágrafo único art. 5o da Lei n° 10.485,
de 2002. Outra parte se referia a produtos sujeitos ao regime cumulativo (carros usados).
Por isso, não foram considerados créditos nas devoluções de vendas sujeitas à incidência
não cumulativa.
6. Outras operações com direito a crédito:
Não foram identificadas nos arquivos de notas fiscais outras operações que pudessem dar
direito a outros tipos de créditos não identificados nos campos próprios dos Dacon. Logo,
foram glosados os valores indicados a esse título.
- Após as análises realizadas, chegou-se às seguintes conclusões, que foram enviadas ao
contribuinte para manifestar-se em caso de discordância:
a) parte dos valores informados como débitos de PIS e Cofins não cumulativos nos Dacon
do contribuinte foram quitados por meio de desconto com créditos também neles
apresentados e o restante foi pago/declarado em DCTF, não restando nos demonstrativos
saldos de créditos dessas contribuições.
b) sem saldos nos Dacon, descabe o ressarcimento ou a compensação de valores para os
períodos fiscalizados.
c) analisando os valores que compõem os créditos declarados nos Dacon, verificou-se que
alguns deles não têm base contábil, fiscal ou mesmo legal para existirem, além de não
coincidirem com os valores entregues pelo contribuinte em suas memórias de cálculo.
d) o contribuinte só poderia utilizar seus créditos de PIS e Cofins não cumulativos como
descontos e não em pedidos de ressarcimento ou compensação devido à natureza dos
créditos obtidos; ou seja, além de não haver saldos de créditos nos Dacon, não há previsão
legal para que os créditos do contribuinte sejam objeto de pedido de
ressarcimento/compensação. Além disso, alguns dos créditos que já haviam sido
Fl. 2027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.442 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722953/2010-19
5
descontados nos demonstrativos não correspondem ao que foi apurado nas notas fiscais ou
em sua contabilidade, ou ainda ao que é legalmente permitido.
- Enviou-se também ao contribuinte planilhas com o resumo dos créditos já descontados em
Dacon, dos créditos auditados, passíveis de serem descontados, e dos créditos que deverão
ser negados em ressarcimentos/compensações.
- Informou-se ainda ao contribuinte que as planilhas poderiam ter seus valores alterados
durante a fiscalização e que a não apresentação de manifestação contrária às conclusões, no
prazo estipulado, acarretaria:
a) o não reconhecimento do direito creditório dos pedidos de ressarcimento em análise e o
arquivamento dos processos correspondentes, citados no Termo de Início;
b) aplicação de penalidades previstas na legislação;
c) glosa de parte dos valores indicados como créditos em Dacon que não se confirmaram
com os documentos entregues pelo contribuinte à RFB, nem estavam de acordo com a
legislação vigente à época; e c) lançamento de ofício dos valores que ficariam em aberto
com a glosa dos créditos, sem prejuízo de outras sanções legais que coubessem.
- Essas informações foram enviadas ao contribuinte para ciência e manifestação, por meio
do Termo de Ciência e de Continuação de Procedimento Fiscal n° 0001, cuja ciência se deu
no dia 21/09/2010.
- Como não foi recebida nenhuma manifestação no prazo concedido, enviou-se o Termo de
Ciência e de Continuação Fiscal n° 0002, com ciência no dia 07/10/2010, dando mais 10
(dez) dias para apresentação de manifestação contrária às conclusões.
- Novamente não havendo manifestação do contribuinte, ficaram ratificadas as glosas, o
que resultou não apenas no indeferimento de todos os créditos de ressarcimento solicitados
como também na glosa de parte dos descontos feitos nos Dacon, gerando assim créditos
tributários de PIS e Cofins não cumulativos a serem lançados de ofício.
Ao final, a Autoridade lançadora apresenta a legislação que ampara os créditos
reconhecidos e os créditos glosados.
Impugnação Inconformada, a Interessada apresentou impugnação aos Autos de Infração
alegando o que se segue.
Das Preliminares Improcedência da exigência fiscal. Nulidades do Auto de Infração.
Imprecisa descrição dos fatos e fundamentos que ensejaram a autuação:
- O Auto de Infração não contém uma descrição precisa e congruente dos fatos que
ensejaram a sua lavratura, nem demonstra claramente as premissas do trabalho das
Autoridades Fiscais. Tais omissões e imprecisões impedem que a Requerente tenha pleno
conhecimento das circunstâncias que levaram à autuação, trazendo embaraços ao seu
direito de ampla defesa e contraditório.
- Como forma de comprovar o exposto, confira-se trecho do Termo de Verificação:
"(•••)BENS PARA REVENDA 0 contribuinte, segundo suas notas fiscais, revende produtos
que se encaixam em dois tipos de tributação:
- Não-cumulativa (veículos novos, autos peças, pneus e câmaras de ar, lubrificantes...):
produtos que tem incidência das contribuições de PIS e COFINS a alíquota zero na revenda
tendo em vista a tributação diferenciada concentrada ocorrida no industrial, como dispõe a
Lei n° 10.485/2002, arts. i°, a 30,50 e 6o. Os arts. 3o, incisos I, tanto da lei n° 10.637/2002
(matriz legal do PIS), quanto da Lei 10.833/2003 (matriz legal da COFINS) impedem o
crédito na aquisição para revenda desses produtos que estão citados nos § i° dos arts. 2° das
mesmas leis. A IN SRF n° 594/2005, arts. i° e 26, § 50, IV, também determina que não gera
direito a créditos o valor da aquisição no mercado interno, para revenda, daqueles produtos.
- cumulativa (veículos usados): produtos que permaneceram no regime de incidência
cumulativa, conforme o art. 8o, inc VII, alínea "c", da Lei n° 10.637/2002 e o art. 10, inc
VII, alínea "c", da Lei n° 10.833/2003, e por isso não geram créditos da não-
cumulatividade.
Fl. 2028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.442 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722953/2010-19
6
Logo não há que se falar em créditos referentes aos produtos para revenda encontrados nos
arquivos de notas fiscais entregues pelo contribuinte.
(...)".
- Conforme se depreende do trecho acima, as Autoridades Fiscais supõem que os itens que
compõem os créditos fiscais sob a rubrica "bens para revenda" são compostos por
aquisições de veículos usados, veículos novos, autopeças, pneus, dentre outros, o que é
completamente equivocado, pois os itens que compõem essa rubrica são passíveis de
crédito.
- As Autoridades Fiscais citam os lubrificantes como não passíveis de crédito de Cofins e
PIS por serem produtos com incidência de alíquota zero na revenda, tendo em vista a
tributação concentrada ocorrida na indústria, o que não é correto, pois esse item está sujeito
à não cumulatividade tanto na indústria quanto na revenda, pois não faz parte do regime
monofásico.
- Ao tratar da glosa de créditos referentes a bens e serviços utilizados como insumos, as
Autoridades Fiscais não determinaram especificamente a quais itens e valores se referem ao
inferir que nos arquivos da Requerente encontraram apenas produtos que se classificam
como bens para revenda.
- Quando tratam da glosa de encargos de depreciação e amortização, sob a alegação de que
esse crédito é vedado na revenda de mercadorias, as Autoridades Fiscais esqueceram-se de
que a Requerente possui dentre suas atividades a prestação de serviços de oficina e que,
para tanto, possui bens imobilizados como máquinas e equipamentos utilizados diretamente
na prestação de serviços. Assim, deixou de individualizar quais depreciações ou
amortizações não dão direito a crédito.
- Relativamente à glosa dos valores da rubrica "Outras Operações com Direito a Crédito" as
autoridades foram vagas e genéricas e, mesmo tendo acesso aos arquivos de notas fiscais da
Requerente, não individualizaram ou identificaram os itens glosados.
- Não há no processo uma clara identificação da metodologia utilizada pelas Autoridades
Fiscais que as levaram a chegar a um valor diferente do apurado pela Requerente.
- A não identificação precisa dos fatos e fundamentos que deram causa às supostas faltas de
recolhimento impede a elaboração de uma defesa consistente na esfera administrativa.
- Diante do exposto, o Auto de Infração merece ser cancelado e declarado nulo.
Do Mérito 1. Bens para Revenda - O inciso I dos arts. 3o das Leis 10.637, de 2002, e
10.833, de 2003, que tratam da possibilidade de creditamento de PIS e Cofins, traz
claramente os bens adquiridos para revenda que geram creditamento. A exceção está clara
para os itens submetidos ao regime monofásico, substituição tributária e álcool
combustível.
- Conforme notas fiscais em poder da Requerente, cujo acesso foi franqueado à Autoridades
Fiscais, os itens utilizados para fins de creditamento da Cofins e do PIS não se enquadram
em nenhuma das exceções supramencionadas. A título de exemplo, para fins de suportar as
afirmações, a Requerente junta o Demonstrativo de Notas de Entrada e Apuração de
PIS/Cofins (doc. n° 6.) do período de 01 de outubro a 31 de outubro de 2005 desse item,
deixando desde já todas as notas fiscais que suportam os valores nesse documento
escriturado à disposição das Autoridades Fiscais.
2. Bens e Serviços Utilizados como Insumos - A Requerente é empresa que se dedica à
venda e à troca de veículos novos e usados, ao comércio de peças, acessórios, pneumáticos
e óleo lubrificante para veículos automotores e à prestação de serviços de manutenção
mecânica, funilaria e pintura.
- As Autoridades Fiscais afirmaram que "Os produtos encontrados se classificam como
bens para revenda, já que não há fabricação de veículos, autopeças ou pneus e câmara de ar
entre as atribuições elencadas no contrato social da empresa". Na realidade, os itens
constantes nessa rubrica são bens e serviços utilizados como insumos nas prestações de
Fl. 2029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.442 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722953/2010-19
7
serviços de oficina como, por exemplo, instalação de acessórios, funilaria e pintura,
serviços de mecânica em geral, retífica de motor, etc.
- Como exemplo, para os serviços de funilaria são adquiridas lixas, soldas, tintas, dentre
outros.
A Interessada junta à impugnação duas tabelas contendo memória de cálculo dos créditos
utilizados no mês de outubro de 2005.
3. Depreciação - As Autoridades Fiscais esqueceram-se de considerar que a Requerente
possui dentre as suas atividades a prestação de serviços de oficina e que, para tanto, possui
bens imobilizados tais como máquinas e equipamentos utilizados diretamente nessa
prestação de serviços.
- Conforme planilha de composição dos valores de depreciação (doc. n° 9), percebe-se
claramente que esses valores são totalmente legítimos por estarem previstos nos incisos VI
do caput e III do § 1o do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, ou seja, são compostos por
máquinas e ferramentas, veículos de serviços, etc., descabendo, assim, qualquer tipo de
glosa.
- Não bastasse o fato de os débitos em questão se originarem da má interpretação do
objetivo social da Requerente, as Autoridades Fiscais — no seu desiderato arrecadatório —
cometeram graves equívocos no confronto dos valores que deveriam ser pagos a título de
Cofins e PIS nos períodos de apuração compreendidos entre 10/2005 a 06/2006, o que as
levou a concluir que ocorreram pagamentos a menor nesses períodos.
- A Requerente pede vênia para demonstrar, utilizando como exemplo a apuração da Cofins
devida no período de apuração de outubro de 2005, que se aplica a todos os demais
períodos de apuração compreendidos entre os anos de 2005 e 2006 (i) qual foi a
metodologia utilizada pelas Autoridades Fiscais para apurar os valores que supostamente
"NÃO" deveriam ser CREDITADOS a título de Cofins, (ii) os equívocos que foram por
elas cometidos nessa apuração e, consequentemente, (iii) qual a forma correta de se apurar
o exato valor que deveria ser creditado pela Requerente a título de créditos permitidos na
Legislação vigente à época.
Da Conclusão e do Pedido Pelo fato de ter identificado de forma genérica e equivocada
itens passíveis de créditos nas apurações da Cofins e do PIS nos períodos compreendidos
entre 10/2005 e 06/2006, conclui-se que a totalidade dos débitos desses tributos
constituídos no AI não são devidos, tendo em conta que as próprias premissas das
Autoridades Fiscais quanto ao recolhimento da Cofins e do PIS pela sistemática cumulativa
e não cumulativa estão equivocadas.
Os documentos colacionados à impugnação são aptos para comprovar a regularidade dos
procedimentos adotados e a suficiência dos pagamentos efetuados pela Requerente, razão
pela qual o AI é integralmente improcedente e deve ser cancelado.
Diante do exposto, a Impugnante requer seja declarada, em preliminar, a nulidade do AI
constitutivo dos créditos tributários de Cofins e PIS.
Caso assim não entendam os Julgadores, no mérito, a Requerente requer seja dado integral
provimento à Impugnação para que seja cancelada a exigência consubstanciada no AI em
comento e o presente processo administrativo remetido ao arquivo, em conformidade com
os fundamentos de fato e de direito expostos na defesa.
Na hipótese de os Julgadores entenderem que os fundamentos legais e os documentos
trazidos aos autos pela Requerente não são suficientes para comprovar a integral
improcedência do AI, requer a Impugnante que seja baixado o processo em diligência e/ou
deferida a produção de prova pericial, nos termos do inciso IV do artigo 16 do Decreto n°
70.235, de 1972, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa e da verdade
real dos fatos.
Em atenção ao disposto no § 1o do 16 do Decreto no 70.235, de 1972, os trabalhos de
diligência e/ou perícia deverão buscar identificar qual a metodologia utilizada pelas
Fl. 2030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.442 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722953/2010-19
8
Autoridades para glosar os valores de créditos de Cofins e PIS utilizados pela Requerente
no período em comento e, por meio desses trabalhos, deverá ser respondido:
(i) se, pela análise do presente processo administrativo, é possível identificar quais as
infrações supostamente cometidas pela Requerente nos períodos de apuração fiscalizados;
(ii) se a metodologia adotada pelas Autoridades Fiscais para apurar os valores devidos pela
Requerente nesse período está correta;
(iii) se, na identificação e glosa dos créditos de Cofins e PIS em questão, as Autoridades
Fiscais levaram em consideração todas as atividades desenvolvidas e abarcadas pelo
contrato social e efetivamente praticadas pela Requerente, mais precisamente a prestação de
serviços de oficina, dentre outros; e(iv) se os débitos de Cofins e PIS objeto do AI são
devidos pela Requerente.
Em decisão por unanimidade, a 6a TURMA/DRJ/BHE votou para julgar
IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito tributário em litígio, em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/06/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos quaisquer das
hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, e foi facultado ao sujeito
passivo o exercício do contraditório e da ampla defesa.
PROVA. FORMA E MOMENTO.
Cabe ao contribuinte no momento da apresentação da impugnação trazer ao julgado todos
os dados e documentos comprovadores dos fatos que alega, precluindo o direito de fazê-lo
em outro momento processual, por força do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972.
DILIGÊNCIAS E PERÍCIAS. PRESCINDIBILIDADE.
Somente é justificável o deferimento de diligências e perícias cujo objeto não possa ser
comprovado no corpo dos autos. De conseguinte, revela-se prescindível a diligência ou
perícia acerca de matéria que poderia ter sido elucidada pelo próprio contribuinte mediante
a juntada de documentos fiscais que deveriam ter sido emitidos por força de determinação
legal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/06/2006
PIS. CRÉDITOS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Créditos do regime não cumulativo passíveis de desconto, ressarcimento ou compensação
são somente aqueles que possuem certeza e liquidez.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/06/2006
COFINS. CRÉDITOS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Créditos do regime não cumulativo passíveis de desconto, ressarcimento ou compensação
são somente aqueles que possuem certeza e liquidez.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada, a Recorrente repisou os argumentos contidos na impugnação,
requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em Recurso Voluntário (fls. 2004
– 2012), solicitando, ao final, o que se segue:
Diante do exposto, a Recorrente requer que depois da reapreciação da matéria exposta na
impugnação e neste recurso, que se digne esse Douto Colegiado de dar total provimento ao
presente RECURSO VOLUNTÁRIO, para o fim de reformar o acórdão ora atacado e
Fl. 2031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.442 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722953/2010-19
9
determinar a anulação das cobranças da Contribuição para o PIS e da COFINS e, bem
assim determinar o retorno dos autos para que a DRFB reanalise os PERD/COMP ́s
relacionados no RELATÓRIO FISCAL de fls. 27/38, nos termos do entendimento do STJ
nos autos do AgRg no REsp no. 1.051.634⁄CE, porquanto ao invés de débitos a mesma tem
créditos, por ser a única forma de se fazer JUSTIÇA!!!
É o relatório.

VOTO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Não havendo preliminares a serem apreciadas, passa-se ao mérito.

I – Do mérito
A princípio, oportuno esclarecer o que se segue.
Compulsando os autos, extrai-se do Relatório Fiscal (fls. 27 – 46), que após análise
dos dados e documentos apresentados pela Recorrente, foi-lhe facultado manifestar-se sobre as
conclusões da fiscalização. Não tendo a Recorrente se manifestado no prazo, foi-lhe reenviado o
expediente, facultando-lhe novo prazo para manifestação. Inerte a Recorrente, a Autoridade fiscal
considerou definitivos a análise e os cálculos realizados. (Vide fl. 31 do Relatório Fiscal).
O Acórdão recorrido julgou improcedente a impugnação e manteve integralmente as
glosas realizadas pela fiscalização, mantendo, portanto, o crédito tributário constituído no presente
processo administrativo fiscal.
Irresignada, a Recorrente inaugura a peça recursal argumentando que “com uma
simples leitura dos argumentos suscitados na impugnação e o que restou decidido no acórdão
recorrido, se percebe claramente que nem às preliminares, tampouco a parte meritória foram
efetivamente enfrentadas pela Delegacia de Julgamento”.
Não assiste razão à Recorrente.
Isto porque, o Acórdão recorrido apreciou a preliminar de nulidade do Auto de
Infração nos exatos termos da Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente,
conforme consta à fl. 1986 e ss. No que se refere a parte meritória, resta evidente que a DRJ
também se manifestou sobre todas as alegações colacionadas pela Recorrente (Fl. 1988).

I.1 Da exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições ao Pis e Cofins
Fl. 2032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.442 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722953/2010-19
10
A Recorrente punga pela nulidade do Auto de Infração sob a alegação de que houve
inclusão indevida do ICMS na base de cálculo das contribuições apuradas e devidas a título de Pis e
Cofins.
Não assiste razão à Recorrente.
É consabido que nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72, considerar-se-á não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante, como é o caso
dos autos.
Conforme se nota, não há na Manifestação de Inconformidade contestação quanto ao
tópico supramencionado. Por conseguinte, por tratar-se de matéria não impugnada, o presente voto
não se dedicará à análise deste tópico recursal.
Ademais, a integralidade das glosas se manteve em razão da não apresentação pela
Recorrente, mesmo devidamente intimada, da escrituração fiscal, acompanhada dos documentos
fiscais pertinentes, para comprovar qualquer alegação sobre as glosas realizadas ou sobre o suposto
direito creditório alegado.

I.2 Do direito aos créditos de veículos/peças
A Recorrente alega que faz jus ao creditamento das despesas relativas aos
veículos/peças requeridos através dos Pedidos de Ressarcimento relacionados às fls. 27/38 do
Relatório de Fiscalização. Todavia, não junta qualquer documento adicional que justifique o
reexame do mérito.
Neste aspecto, cumpre reproduzir os motivos que levaram ao indeferimento da
totalidade dos créditos objeto dos autos em epígrafe:
1.
Bens para Revenda
Segundo a Autoridade fiscal, a contribuinte, de acordo com as suas notas fiscais, revende
(i) produtos que têm tributação concentrada no estabelecimento industrial e incidência de
PIS e de Cofins à alíquota zero na revenda e (ii) produtos que permanecem no regime de
incidência cumulativa. Por isso, não há "créditos referentes ao produtos para revenda
encontrados nos arquivos de notas fiscais entregues pelo contribuinte".
A Impugnante insurge-se contra as glosas realizadas, alegando que não se tratam de
produtos de tributação monofásica, mas sim de créditos referentes a produtos tributados
pelo PIS e pela Cofins na sua aquisição.
Juntou à impugnação, a título de exemplo, o "Demonstrativo de Notas de Entrada e
Apuração de PIS/COFINS" do período de 01 a 31 de outubro de 2005 e declarou que
deixava à disposição das Autoridades Fiscais todas as notas fiscais que suportam os valores
do documento.
No Processo Administrativo Fiscal a prova deve ser realizada por meio da
escrituração contábil e digital, conforme disciplinado no § 1o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977. In casu, a ausência dos documentos probatórios prejudica in totum a
análise da certeza e liquidez do suposto direito creditório alegado pela Recorrente.
Fl. 2033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.442 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722953/2010-19
11
De igual modo, para os bens e serviços utilizados como insumos e aos créditos
oriundos dos encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado, a Recorrente se limitou a
apresentar apenas tabelas descritivas que não substituem a escrituração contábil e fiscal e os
documentos fiscais pertinentes, uma vez que aqueles expedientes não possuem força probante
Desta feita, não há reforma a ser feita no Acórdão recorrido.
I.2 Da multa
Neste tópico, a Recorrente alega que a multa aplicada, ao percentual de 75% (setenta
e cinco por cento) do valor dos créditos principais, constitui montante exorbitante que extrapola
jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal.
Com efeito, nos termos do Relatório Fiscal foi aplicada a multa de ofício nos termos
do art. 44, inc. I, da Lei no 9.430/96 c/c art. 19 da Lei n° 9.317/96.
Neste aspecto, cumpre esclarecer que o Carf não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Vide Súmula Carf n° 02).

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para, no mérito, negar-lhe
provimento.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria

Fl. 2034
DF CARF MF
Original